Tribunal: TJPA
Processo: 0457638-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0457638-70.2016.8.14.0301
APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOAO AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0457638-70.2016.814.0301

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
JOÃO AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
ACORDÃO N. 3776945

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGADO ATACADO – OBSERVÂNCIA DA REGRAS DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de saúde ora embargante.

2.

Omissão inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela necessidade de manutenção da sentença
.

3.

Acórdão atacado que tratou de forma específica, especialmente no que tange as matérias relativas a legislação que rege a matéria, observando ainda as normativas da Agência Nacional de Saúde.

4.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

5.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e Embargados
JOÃO AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

e
ACÓRDÃO ID N. 3776945.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0457638-70.2016.814.0301

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
JOÃO AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
ACORDÃO N. 3776945

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 3833456), em face de
JOÃO AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
e do
V. Acórdão ID Nº.
3776945
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÉRITO - NEGATIVA DE TRATAMENTO CIRURGICO PELA MODALIDADE RADIOFREQUENCIA – ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO CDC – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO - SUCUMBÊNCIA – DECORRÊNCIA LÓGICA DA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em omissão, argumentando que a ora embargante encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Afirma que o julgado atacado deixou de analisar a alegação de ofensa aos dispositivos legais, pertinentes ao tema sob exame, vício esse que precisa ser sanado, sob pena de restar configurada violação ao direito à ampla defesa, já que a falta de prequestionamento impediria o conhecimento dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 4006480.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, tornando definitiva a tutela antecipada concedida para que o plano de saúde requerido autorize a cirurgia para remoção de varizes pela modalidade radiofrequência.

Insurge-se o ora embargante em face do julgado atacado, sob a alegação de que o mesmo teria sido omisso em relação a aplicabilidade de alguns dispositivos legais, pugnando ainda por prequestionamento.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação foi analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela necessidade de manutenção integral da sentença.

Senão vejamos um trecho do julgado atacado:

(...) Desse modo, seguindo as diretrizes da ANS – ANVISA, foi indicado e solicitado (Id: 19655954) a cirurgia para a retirada de varizes na modalidade radiofrequência, dada a indicação clínica de “varizes exuberantes nos membros inferiores com insuficiência de veia safena magna bilateral”, e ainda, conforme o laudo médico às fls. 30, ressalta a importância da realização da referida cirurgia pelo período de recuperação, especialmente pelas atividades desempenhadas pelo recorrido, o que se faz imprescindível que fique menos tempo afastado de sua profissão.

Ocorre que, a apelante, no entanto, recusara a solicitação médica, sob o argumento de que o supracitado tratamento não foi autorizado (ID 1965594), tendo em vista que o procedimento não estaria dentre aqueles listados no rol de procedimentos da ANS. (...)

Como se vê, o julgado atacado não incorreu em qualquer omissão, ao passo que tratou de forma específica, especialmente no que tange as matérias relativas a legislação que rege a matéria, observando ainda as normativas da Agência Nacional de Saúde.

Assim, não se observa qualquer omissão ou sequer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão das embargantes em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 16/12/2020